Tribunal: TJMT
Processo: 1043845-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043845-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON DANILO MAGON BARBAROSSA - CPF: 267.972.118-75 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

O recurso
. Agravo de instrumento contra decisão que autorizou o levantamento de honorários sucumbenciais pelo advogado da exequente em cumprimento de sentença.

Fato relevante
. A agravante alega que os valores depositados superam o previsto no acordo celebrado entre as partes e que ainda há controvérsia sobre o valor da condenação. Afirma que a impugnação aos cálculos está pendente de análise.

A decisão recorrida
. O juízo de origem autorizou o levantamento imediato dos honorários sucumbenciais ao reconhecer sua titularidade exclusiva e natureza alimentar, com base na coisa julgada e autonomia do crédito do advogado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o levantamento dos honorários de sucumbência pode ocorrer antes da definição da base de cálculo da obrigação principal; e (
ii
) saber se a existência de coisa julgada sobre o direito aos honorários autoriza o pagamento imediato, independentemente da impugnação pendente.

III. Razões de decidir

A existência de coisa julgada sobre o direito aos honorários não exclui a necessidade de consolidar a base de cálculo da obrigação principal, sobre a qual incide o percentual fixado.

A pendência de análise da impugnação aos cálculos impede o levantamento imediato dos honorários sucumbenciais, sob pena de tumulto processual e risco de pagamento a maior.

A natureza alimentar dos honorários não autoriza o levantamento de valores cuja base de cálculo ainda não está definida com segurança.

O entendimento do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a execução de honorários percentuais deve aguardar a fixação do quantum devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para suspender o levantamento dos honorários de sucumbência até o julgamento da impugnação aos cálculos.

Tese de julgamento:
“A execução de honorários de sucumbência fixados em percentual sobre a condenação depende da estabilidade da base de cálculo, sendo inviável seu levantamento enquanto pendente a análise de impugnação aos valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 14; L. 8.906/1994, art. 24, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1869247/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.05.2020; TJMT, AI nº 1015761-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043845-14.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Itiquira que, em Cumprimento de Sentença, autorizou a expedição de alvará para o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado
Marcione
Pereira dos Santos.

A agravante alega que em dezembro de 2024 anuiu que a agravada firmasse contrato para a comercialização da integralidade do maciço florestal na Fazenda Novo Horizonte, em Itiquira, com área de 1.670,88 hectares, a fim de que fossem atraídos recursos suficientes ao deslinde de todas as ações envolvendo as partes.

Aduz que na ocasião pactuou-se, mediante petição conjunta, que os pagamentos pertinentes à aquisição do maciço seriam direcionados aos processos que as envolvem, mediante depósitos judiciais até a solução definitiva da lide ou eventual composição entre as litigantes.

Anota que, muito embora na petição acordo de dezembro de 2024 estivesse previsto o valor atualizado de R$1.780.851,09, foram realizados depósitos de janeiro a julho de 2025, que ultrapassam cinco milhões de reais.

Afirma que, não bastasse a distorção de valores, não há solução definitiva pertinente ao montante a ser levantado pela agravada, ainda que referente aos honorários de sucumbência.

Argumenta que a decisão de primeiro grau não considerou a determinação de nova homologação dos cálculos, conforme o julgado no AI n. 1027387-53.2024.8.11.0000, e ainda, funda-se em premissa equivocada, na medida em que não existe coisa julgada ao valor dos honorários de sucumbência.

Diz que é necessário aguardar o julgamento do feito n. 1000677-80.2022.8.11.0027, pois poderá repercutir diretamente sobre a quantia cobrados neste cumprimento de sentença, o que, inclusive, foi reconhecido em outros agravos.

Assevera que, em razão disso, também não pode ser levantados o equivalente aos honorários de sucumbência.

Pede
que o levantamento dos honorários seja suspenso até decisão definitiva
sobre a impugnação aos cálculos e o trânsito em julgado na Ação
de Devolução Parcial de Área Arrendada

nº 1000677-80.2022.8.11.0027
.

Efeito suspensivo deferido no Id n.
335334854
.

Contraminuta apresentada no Id n. 336012897
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
, está assim fundamentad
a
:

“
(...)

DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS

A decisão de reserva acostada no ID 199294545 diz respeito exclusivamente aos valores titularizados pela AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA, não alcançando, portanto, valores de titularidade do procurador da parte exequente, como é o caso dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Cumpre destacar que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não se confundem com o patrimônio da parte, conforme dispõe o art. 85, §14, do Código de Processo Civil. É, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: “[...] nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e pertencem ao advogado. O §4º do art. 24 da L. 8.906/1994 estabelece que o acordo firmado entre o cliente e a parte contrária não prejudica o direito do advogado aos honorários, salvo manifestação expressa de anuência”.[1]

Ademais, decisão proferida nos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0067766-78.2025.8.16.0000, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Maringá, em 03/07/2025 (ID 199958007, p. 5/6), a qual reforça a titularidade exclusiva do causídico sobre tal verba.:

(...)

Logo, não subsiste controvérsia quanto à possibilidade de imediato levantamento dos honorários sucumbenciais pelo procurador da AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA., uma vez que tais verbas não se submetem à reserva determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Diversa, entretanto, é a disciplina dos honorários contratuais. Embora igualmente devidos ao advogado em razão do contrato de prestação de serviços firmado com a exequente, tais valores possuem como base de cálculo o montante que vier a ser efetivamente recebido pela parte. Por essa razão, afigura-se descabido autorizar, neste momento, a reserva ou o levantamento antecipado do percentual ajustado a título de honorários contratuais sobre valores ainda controvertidos ou sujeitos à suspensão judicial.

(...)

Isso porque, se o direito contratual somente se aperfeiçoa com o ingresso dos valores no patrimônio da AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA., também sua exigibilidade fica condicionada à definição acerca da reserva de 49,42% determinada pelo Tribunal. Ressalte-se que essa medida não implica frustração futura do crédito contratual, mas apenas assegura a prevalência da ordem judicial emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em razão do inventário em curso.

Assim, deve-se assegurar: (i) o levantamento imediato dos honorários sucumbenciais pelo advogado da parte exequente, por se tratar de verba de titularidade própria e natureza alimentar; e (
ii
) o resguardo dos honorários contratuais, cujo pagamento permanecerá condicionado ao efetivo recebimento, pela AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA., dos valores líquidos que lhe couberem após a observância da decisão de reserva proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
(Id n. 209060790 – autos em primeiro grau)
”

Depois, foi acrescentado em decisão que analisou embargos de declaração:

“
(...)

A embargante/executada ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA fundamenta seus embargos em duas premissas que, conforme será demonstrado, não encontram respaldo na realidade fática e jurídica do processo.

O primeiro argumento da executada reside na suposta possibilidade de a Ação de Devolução Parcial de Área Arrendada (nº 1000677-80.2022.8.11.0027) gerar uma redução dos valores devidos no presente cumprimento de sentença, impactando, por conseguinte, os honorários sucumbenciais. Contudo, uma análise detida da natureza e dos pedidos formulados naquela ação revela a inconsistência dessa tese.

A Ação de Devolução Parcial de Área Arrendada possui pretensão eminentemente declaratória. Seu objetivo é a declaração da devolução parcial da área e o ajustamento do valor do arrendamento, sem qualquer pedido de natureza condenatória ou econômica que vise a um abatimento de valores no presente cumprimento de sentença em favor da executada/embargada. A própria executada, em sua impugnação à contestação apresentada nos autos nº 1000677-80.2022.8.11.0027 (ID 114294728), e em seus próprios embargos de declaração (ID 120915065) nestes autos, alegou a natureza meramente declaratória de sua pretensão, afirmando expressamente que não buscava qualquer pretensão econômica sobre o cumprimento de sentença.

A tentativa da executada de vincular a decisão daquela ação declaratória a uma redução do montante devido neste cumprimento de sentença, e consequentemente dos honorários, configura uma clara inovação processual e uma tentativa de obter uma tutela condenatória que não foi objeto de seu pedido inicial.

Ademais, os honorários sucumbenciais, objeto do pedido de levantamento, possuem natureza jurídica própria e autonomia em relação ao crédito principal da parte. No caso em tela, a verba honorária devida ao causídico Dr. MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS já se encontra transitada em julgado, conforme expressamente reconhecido em decisão proferida no acórdão do Agravo de Instrumento nº 1027387-53.2024.8.11.0000 (ID 176689935). A coisa julgada material sobre os honorários advocatícios confere-lhes estabilidade e imutabilidade, não podendo ser rediscutidos ou condicionados a eventos processuais posteriores que digam respeito ao crédito principal da parte.

A decisão embargada (ID 209060790), ao deferir o levantamento dos honorários sucumbenciais, agiu em consonância com a coisa julgada formada sobre essa verba e com a autonomia que lhe é inerente. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que justifique a oposição dos presentes embargos. A executada, ao tentar vincular o levantamento dos honorários à homologação do cálculo do crédito principal, busca, novamente, protelar o cumprimento de uma obrigação já consolidada e imutável.
”

(Id n. 213918262 – autos em primeiro grau)

PRELIMINAR
-
I
legitimidade
P
assiva
R
ecursal

A agravada, em contraminuta, argui a ilegitimidade passiva recursal, sob o fundamento de que o recurso deveria ter sido direcionado ao advogado titular dos honorários sucumbenciais, e não à parte exequente.

Todavia, embora os honorários constituam direito autônomo do advogado (art. 85, § 14, do CPC), a jurisprudência pátria relativiza tal formalidade quando o causídico, beneficiário da verba, atua no feito defendendo a manutenção da decisão. No caso, a contraminuta foi subscrita pelo próprio advogado titular do crédito, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária
, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94. Precedentes: REsp 1831211/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
18/10/2019);
AgInt
no
AREsp
1155225/ES,
Rel
. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
07/03/2018.

(...)”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1869247 MS 2020/0075199-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)
.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante sustenta que o levantamento deve ser obstado até o trânsito em julgado da Ação de Devolução Parcial de Área Arrendada (autos nº 1000677-80.2022.8.11.0027), pois eventual procedência reduziria o valor da execução.

Contudo
,
esse processo foi sentenciado
e o pedido foi julgado improcedente em
1º/7/2025
.

Portanto, não subsiste a tese de prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença com base nessa demanda, visto que a pretensão da agravante foi rejeitada no mérito.

A
ponta
ainda,
que o valor dos honorários sucumbenciais é calculado como percentual sobre o montante da condenação/dívida principal
e
que, por força de decisão anterior deste Tribunal (
ED no
AI nº 1027387-53.2024.8.11.0000), foi afastada a preclusão sobre os cálculos, determinando-se que o juízo de origem analise a impugnação apresentada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando fixados em percentual, são acessórios da obrigação principal
, então, s
e
pende análise sobre
a base de cálculo (o
quantum
debeatur
da obrigação principal)
na referida impugnação
, não se afigura prudente autorizar o levantamento de valores que podem vir a ser alterados.

Desse modo, embora
o direito aos honorários já
tenha
transit
ado e
m julgado
e

o direito de receber
seja
certo, o valor exato depende da liquidação correta do principal.

Por isso,
a
utorizar o levantamento antes da análise da impugnação aos cálculos ordenada no
Recurso
anterior

(ED no AI nº 1027387-53.2024.8.11.0000)
, pode gerar tumulto processual e risco de levantamento
de valor errado
.

E, mesmo tendo natureza alimentar, sua exigibili
dade não deixa de estar condicionada à consolidação da base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual fixado
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES CONTROVERSOS. PERÍCIA CONTÁBIL QUE SERVIRÁ DE BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se é possível o levantamento antecipado dos honorários de sucumbência, mesmo diante da existência de impugnação ao laudo pericial que fundamenta o cálculo do crédito e estabelecer se há valor incontroverso apto a autorizar a execução parcial da verba honorária.

(...)

A alegação de que os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar não se sobrepõe à ausência de certeza e liquidez da base de cálculo, exigindo prudência até a finalização da instrução probatória.

Não há reconhecimento da existência de valor incontroverso pela executada, o que inviabiliza qualquer levantamento parcial ou medida expropriatória com base em quantias compensadas.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A execução de honorários de sucumbência arbitrados com base em percentual do valor da condenação depende da estabilidade da base de cálculo, sendo inviável seu prosseguimento enquanto pendente de nova perícia determinada por vício no laudo anterior.

(...)
.
”

(N.U 1015761-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025).

Pelo exposto,
rejeito
a
P
reliminar e, no mérito,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, apenas para suspender o levantamento dos honorários advocatícios até que
esteja consolidad
a a base de cálculo
que se dará com a
análise e
decisão final
da
impugnação
aos cálculos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026